Tribunal: TJBA
Processo: 8001409-14.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8001409-14.2021.8.05.0036 COMARCA: CAETITÉ - BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: CLAUDIONOR LOURENÇO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI PROCURADORA DE JUSTIÇA: DANIELE CHAGAS R. BRUNO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 15 DA LEI 10.826/2003. 1 - MÉRITO 1.1- A SUBSTITUIÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PELA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS). IMPOSSIBILIDADE. A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA TEM CARÁTER ESTRITAMENTE SUBSIDIÁRIO: SÓ SE ADMITE QUANDO NÃO FOR CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 77, III, CP). PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, A PENA FOI CORRETAMENTE CONVERTIDA EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS), PORTANTO, FALTA PRESSUPOSTO ESSENCIAL À SURSIS. PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS. 2 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos os Autos da Apelação nº. 8001409-14.2021.8.05.0036, tendo CLAUDIONOR LOURENÇO, como APELANTE e, na condição de APELADO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e NÃO PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR